Tribunal: TJPA
Processo: 0067833-11.2015.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0067833-11.2015.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ROSILVANIA LUCAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº.0067833-11.2015.8.14.0045

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL

SENTENCIADO: ROSILVANIA LUCAS DA SILVA

SENTENCIADO: DETRAN

SENTENCIADO: SEMOB

Relator: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA
NECESSÁRIA
. AUTO DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA DOCUMENTAL CONTRÁRIA. NULIDADE DA
MULTA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Rosilvania Lucas da Silva contra o DETRAN/PA e a SEMOB, anulando multa de trânsito registrada em desfavor da autora, possibilitando a renovação de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a presunção de legitimidade do auto de infração de trânsito pode ser afastada diante da apresentação de provas documentais que demonstram a impossibilidade da autora estar no local da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (iuris tantum) e admite prova em sentido contrário.

·

A autora apresentou documentos que comprovam que, no momento da infração, estava em seu local de trabalho em município diverso.

·

Não houve produção de provas por parte dos réus para refutar os documentos apresentados.

.A ausência de contradita à prova documental apresentada impõe a confirmação da sentença que anulou a multa.

IV. DISPOSITIVO

Conheço da remessa necessária e confirmo a sentença, mantendo a anulação da multa de trânsito e autorizando a renovação da CNH da autora.

V. TESE DE JULGAMENTO

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea que demonstre a impossibilidade material da infração atribuída.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Código de Processo Civil (CPC/2015): Art. 373, inciso II

·

Lei Estadual nº 8.328/2015: Art. 40, I

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

TJ-PA
– APL: 00068144620148140301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Julg. 28/09/2020

·

TJ-PA
– REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092109620198140006, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Julg. 17/02/2025

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida por Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital
,
nos autos do
Ação Ordinária de Nulidade de Multa de Trânsito c/c Pedido de Liminar
ajuizada por
ROSILVANIA LUCAS DA SILVA

contra
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
e
COMPANHIA DE TRANSPORTES DE BELÉM
-
CTBEL

Consta na inicial que a Autora foi
proprietária do veículo Tipo HONDA CG 150 SPORT, PLACA JVT-0851, ANO/MODELO 2008/2008, COR VERMELHA, CHASSI 9C2KC08608R010846 e, no dia 31 de maio de 2010, recebeu, via correio, notificação de Auto de Infração de Trânsito em seu desfavor, de nº A510994104, praticada em Belém, com o referido veículo.

Assevera que o auto de infração é insubsistente, pois jamais esteve no local da infração, no município de Belém. Aduziu que, no dia e horário da infração de
trânsito
, encontrava-se em Redenção em seu local de trabalho, conforme documento de controle de entrada e saída ID nº 12039829 e que ao receber o auto registrou um boletim de ocorrência
e providenciou sua defesa administrava, que não fez qualquer comunicação à requerente sobre o resultado da desta.

Aduz que, quando procurou o DETRAN com a finalidade de renovar sua Habilitação, foi informada que sua habilitação seria cancelada, em razão de infrações de trânsito,
ensejando o ajuizamento da ação anulatória.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (ID.24575693):

(...)
Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para, confirmando a tutela de urgência, anular a multa objeto da demanda, possibilitando-se, assim, a renovação da CNH da requerente.

Sem custas para os entes públicos, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se tão somente a SEMOB ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo montante se arbitra em R$1.000,00, dado que o valor da causa é baixo, bem como o DETRAN não deu causa ao ajuizamento da ação, notadamente quando a multa questionada é oriunda da autarquia municipal.

Processo sujeito ao reexame necessário, razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA.

P.R.I.C.”

Não houve a interposição de recurso voluntário e os autos foram remetidos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa
necessária
. (ID.24575697).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informe que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção. (ID.25128159)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa
necessária
, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, para anular a
multa
de
trânsito

objeto da demanda, possibilitando-se, assim, a renovação da CNH da requerente.

A Autora instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia da suposta infração de
trânsito
(26.04.2010) estava em seu local de trabalho em Município diverso, conduzindo o veículo, objeto da autuação, conforme folha de ponto de trabalho e declaração do órgão público em que exerce suas atividades laborais (ID.24575657-pág.1/3).

Assim, não há como prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o Apelado apresentou provas suficientes para desconstituir tal atributo do ato. Ademais, referida presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário, tal como ocorreu no caso em análise.

Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho, esclarece:

(...) É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha (...) (Carvalho Filho, José dos Santos. MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p).

Desta forma, em razão da existência de provas desconstituindo a presunção de legitimidade do ato administrativo e comprovando os argumentos do Autor, competiria ao Réu produzir provas em sentido contrário, para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, de acordo com o que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/15, contudo não houve a produção de qualquer prova neste sentido, devendo prevalecer a sentença de procedência da ação.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência deste E.TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELADO COMPROVOU QUE O VEÍCULO ESTAVA EM LOCALIDADE DIVERSA NO DIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DESCONSTITUÍDA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO APELADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO...Ver ementa completa15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão em análise consiste em definir se deve ser mantida a declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados contra o Apelado. 2. O Apelado instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia das supostas infrações (04 .04.2013) o veículo estava apreendido na Delegacia de Polícia do Município de Marituba (Num. 1107420 - Pág. 17/18) o que evidencia a impossibilidade material de o veículo estar no local indicado pela autoridade de trânsito. 3. Não há como prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o Apelado apresentou provas suficientes para desconstituir tal atributo do ato.

(TJ-PA - APL: 00068144620148140301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

Direito Administrativo. Remessa Necessária. Auto de infração de trânsito. Presunção relativa de legitimidade do ato administrativo. Prova documental contrária. Nulidade da multa e restituição dos valores pagos. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito, determinar a exclusão da penalidade do prontuário do autor e condenar o Detran-PE à restituição dos valores pagos a título de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presunção de legitimidade do auto de infração e se as provas apresentadas pelo autor foram suficientes para afastá-la.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

4. O autor apresentou documentos comprobatórios de que estava em local diverso no momento da infração, não sendo possível imputar-lhe a penalidade. A este respeito, instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia da suposta infração de trânsito estava em seu local de trabalho em Município diverso, conduzindo o veículo, objeto da autuação, conforme folha de ponto e declaração do órgão público (Comando da Aeronáutica) em que exerce suas atividades laborais.

5. Não houve a produção de provas pelo Detran-PE para refutar os documentos apresentados pelo autor.

6. Constatada a nulidade da penalidade, há o direito à restituição dos valores indevidamente pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, APL 0011617-28.2016.8 .06.0171; TJ-MS, APL 0374748-39.2008.8 .12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092109620198140006 25095350, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA
NECESSÁRIA
PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025